Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Armazenamento de imagens pornográficas envolvendo adolescente. Provas da materialidade e da autoria. Dolo configurado. Impossibilidade de absolvição. Exposição da menor de idade a constrangimento. confiança da família da vítima. culpabilidade e circunstâncias do crime. Pena-base. Critério de exasperação mantido. Confissão espontânea e delação premiada. Institutos distintos. Analogia incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 241-B c/c art. 241-E, ambos da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolver o acusado por insuficiência de provas ou por ausência de dolo; (ii) afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) alteração do critério de exasperação da pena-base; e (iv) atenuar a pena em 2/3, em decorrência da confissão espontânea, por analogia ao instituto da delação premiada.
III. Razões de decidir
3. Comprovado que o acusado, deliberadamente, possuía e armazenava em seu celular fotografias e vídeos de adolescente de 13 anos de idade em situação pornográfica, enviadas pela vítima por aplicativo de mensagens, resta configurado o crime previsto no art. 241-B do ECA, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
4. Se a vítima tem seu rosto exposto e as imagens em que aparece nua são vistas por sua família, o constrangimento ao qual é submetida torna mais reprovável a conduta do agente, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Tendo o acusado se aproximado da vítima valendo-se de relação de confiança estabelecida com a família dela, por ser amigo íntimo do pai da adolescente, as circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis.
6. É legítimo e razoável o incremento dapena-baseem1/8do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
7. A confissão espontânea, atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena, não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal. Inviável conferir à confissão espontânea, elencada como circunstância atenuante, o mesmo tratamento previsto em lei para a delação premiada, para fins de redução da pena na fração de 2/3 na segunda fase da dosimetria.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 241-B e 241-E.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1667809, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 23/2/2023; TJDFT, Acórdão 1870263, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1978500, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2044743, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 10/09/2025.